Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716186-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Prevident Assistência Odontológica Ltda Agravado: GEAP Autogestão em Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Prevident Assistência Odontológica Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0714759-84.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. O pedido de levantamento das quantias depositadas em juízo deverá ser formulado nos autos principais, servindo o presente cumprimento provisório de sentença apenas para a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Qualquer pedido não relacionado ao levantamento dos depósitos e à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser objeto de demanda autônoma. 3. Do exposto, emende-se o pedido de cumprimento de sentença, para substituir o polo ativo pelo patrono da ora peticionante e adequá-lo à verba honorária sucumbencial. 4. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35491963), em síntese, que o cumprimento provisório de sentença deve seguir o mesmo procedimento do cumprimento definitivo, devendo ser admitido o levantamento integral de todo montante depositado em juízo, incluindo a quantia questionada por meio da demanda, na origem, e o valor referente aos honorários de advogado. Acrescenta que há somente agravo em recurso especial pendente de julgamento, e, por se tratar de recurso sem efeito suspensivo, não há óbice para o imediato levantamento das referidas quantias depositadas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que prossiga com o curso regula do processo de origem e proceda à imediata liberação das quantias depositadas em juízo, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 35476024 e Id. 35476025). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imediato levantamento dos valores depositados em juízo, em cumprimento provisório de sentença. A recorrente promoveu o cumprimento provisório da sentença, tendo em vista que o aludido ato decisório não foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Em seguida, requereu o imediato levantamento dos valores depositados em juízo pela devedora para satisfazer integralmente o referido crédito, incluindo o valor referente aos honorários de advogado. Os eventuais atos que possam resultar em grave dano ao devedor, tais como levantamento de depósito em dinheiro, transferência de posse ou alienação de direito real, em regra, dependem de caução suficiente e idônea prestada pelo credor. O oferecimento de caução, no entanto, é excepcionado em determinadas hipóteses, notadamente no caso da satisfação de crédito de natureza alimentar, independentemente da sua origem, nos moldes do art. 521, inc. I, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial. 2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 5. No particular, trata-se de execução de honorários advocatícios de sucumbência, verba de natureza alimentar, assim como se encontra pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto pelo exequente (art. 521, incisos I e III, do CPC). Além disso, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravada, autorizando-se o levantamento dos valores depositados. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1313295, 07385332020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o procedimento relativo ao cumprimento provisório de sentença é estruturado de modo a também resguardar o patrimônio da devedora contra a incerteza inerente à provisoriedade da obrigação. No presente caso a recorrida efetuou 2 (dois) depósitos em juízo, nas quantias de R$ 9.372.081,07 (nove milhões trezentos e setenta e dois mil e oitenta e um reais e sete centavos) e R$ 1.141.040,78 (um milhão cento e quarenta e um mil e quarenta reais e setenta e oito centavos), de acordo com os comprovantes de pagamento referidos no Id. e 122845207 e no Id. 122845208, ambos dos autos do processo de origem. Observa-se que o montante total depositado em juízo supera a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), revelando-se substancialmente elevada. Por essa razão o levantamento imediato da aludida cifra não deve ser promovido sem o respectivo oferecimento de caução, diante do evidente potencial de causação de elevado risco à esfera patrimonial da recorrida. Como bem pontuou o Juízo singular apenas o valor referente aos honorários de advogado pode ser objeto de cumprimento provisório de sentença na hipótese em estudo, sem o oferecimento de caução pela recorrente, por se tratar de quantia de natureza alimentar. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de dano irreparável ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator